Tribunal: TJES
Processo: 5007090-54.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007090-54.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOAO OSCAR BARBOSA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL INVÁLIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pelo recorrido em face do recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo que não contratou. Postula a nulidade do contrato, restituição dos valores descontados em dobro, bem como reparação moral.

Em sede de

sentença (ID 14683738) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes (nulidade dos contratos), ficando a requerida obrigada a promover a baixa dos contratos de empréstimos consignados nº 436699456; 431599918; 434799699; 439099403; e 439699700, bem como a cessar o desconto no benefício do autor, no prazo de até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto efetuado e/ou dia de negativação, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da restituição em dobro do valor descontado e da majoração da multa.

b) CONDENAR a ré a ré a restituir os valores descontados do benefício do autor, totalizando a importância de R$ 4.868,30 (quatro mil oitocentos e sessenta e oito reais e trina centavos – já em dobro), quantia que deverá ser acrescida de juros de mora a contar da citação e correção monetária a contar do efetivo prejuízo (primeiro desconto).

Registra-se que todos os descontos não contabilizados (art. 323 CPC), deverão ser restituídos em dobro pela ré ao autor, mediante comprovação nos autos no cumprimento de sentença, por meio da juntada de histórico completo de créditos.

c) CONDENAR a ré a indenizar ao autor na importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item ”A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.”

Foram opostos embargos de declaração, improvidos (ID 14683746).

O recorrente interpôs recurso inominado (ID 14683747), almejando que a sentença seja reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

O pedido de impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitado, pois, conforme exarado na sentença, “
no âmbito dos juizados especiais, não há condenação em custas nem honorários no primeiro grau de jurisdição (artigo 55 da Lei nº 9.099/95)
”. Relevante consignar, ainda, que em grau recursal apenas o recorrente, quando vencido, será condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, conforme previsão no artigo supracitado.

Por tais razões, a preliminar deve ser rejeitada.

No mérito, analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e o Banco, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a contratação do empréstimo consignado, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, o Banco Requerido, ora recorrente, não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido contrato.

Nesse sentido, o recorrente não comprovou que a recorrida celebrou, de forma inequívoca, o contrato contestado na lide, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC/2015).

À luz dos documentos juntados pela recorrida em sede de contestação, verifica-se que não há assinatura do recorrido nos contratos juntados, tão somente
selfie
e RG, o que não é suficiente para comprovar a validade da contratação.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Nesta perspectiva, completamente sem fundamento a tese da ré de que a comprovação das assinaturas se dá por meio da self juntada, até porque, pelo que extrai dos contratos incluídos no benefício do autor todos eles foram celebrados na mesma data, o que já devia ser motivo de desconfiança para o réu, aliás, por qual motivo o autor celebraria 5 (cinco) contratos de refinanciamento na mesma data, tendo em vista que pelas fotos juntada nos instrumentos contratuais foram retiradas todas no mesmo local em momentos próximos, não sendo razoável se considerar somente as fotos como requisito de validade do cinco contratos celebrados.

Nesta perspectiva, completamente sem fundamento a tese da ré de que a comprovação das assinaturas se dá por meio da self juntada, até porque, pelo que extrai dos contratos incluídos no benefício do autor todos eles foram celebrados na mesma data, o que já devia ser motivo de desconfiança para o réu, aliás, por qual motivo o autor celebraria 5 (cinco) contratos de refinanciamento na mesma data, tendo em vista que pelas fotos juntada nos instrumentos contratuais foram retiradas todas no mesmo local em momentos próximos, não sendo razoável se considerar somente as fotos como requisito de validade do cinco contratos celebrados.

Aliás, em procedimentos regulares de contratação por biometria facial, em regra as fotos ficam vinculadas ao contrato assinado, com geolocalização, IP, data, hora e diversas outras informações, mas no caso concreto a ré se limitou a juntar instrumentos contratuais e as fotos, sem qualquer prova de em quais circunstâncias esta foi tirada, não sendo razoável se considerar o simples envio de self como anuência por biometria facial a cinco contratos, repita-se celebrados no mesmo dia.”

Nesses termos, entendo que o contrato foi celebrado com vício de consentimento, pois não consta nos autos prova suficiente de que o consumidor pretendia contratar cartão de crédito consignado com desconto mínimo mensal sem abatimento no saldo devedor. Nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado, violando o princípio da boa-fé, haja vista que, o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos não informados quando da contratação, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável.

Isto posto, não há prova expressa da livre manifestação de vontade da parte recorrida, de modo que não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Entendo que a restituição realmente deve se dar em dobro, já que as cobranças, sem solicitação, configuram-se má-fé e ferem os deveres de lealdade e transparência, o que justifica uma conduta contrária à boa-fé objetiva. Sendo assim, é hipótese de aplicação do parágrafo único, do art. 42, do CDC. Portanto, o recorrido faz jus à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Importa salientar que a restituição em dobro está em consonância com o julgamento do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça no tema 929.

No que tange aos danos morais, este pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, em relação ao pedido de compensação, verifico que o recorrente não comprovou nos autos a transferência dos valores, conforme bem consigando pelo juízo sentenciante:

“Por fim, em relação ao pedido de compensação, o autor em inicial alega que não recebeu os valores dos empréstimos, reafirmando em audiência. No entanto, a ré pede a compensação dos valores em contestação, porém, deixar de trazer os TEDs que comprovam as transferências. Portanto, tendo em vista que o autor não tendo como comprovar que não recebeu os valores, por se tratar de prova impossível, era o ônus da requerida comprovar a transferência dos valores, o que não fez, por essa razão não se acolhe o pedido de compensação a requerida.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)